Tribunal: TJBA
Processo: 8009461-10.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009461-10.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: MARIA LUCIA RAMOS PRISCO NOVATO

Advogado(s)
:
MARCELLO ALEXANDRE MICHELI ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO EM FACE DO RE
6
12
.
043
. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. APLICABILIDADE DO TEMA 499 DO STF. IMPOSSIBILIDADE POR NÃO SE TRATAR DE UMA AÇÃO COLETIVA, MAS SIM DE UMA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO EM FACE DO TEMA 948 DO STJ AFASTADO PELO PRÓPRIO COLEGIADO EM VIRTUDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP. 1.391.198/RS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 509, §2º. DO CPC. PERÍCIA REALIZADA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA NO PERÍODO (IPC).
JUROS REMUNERATÓRIOS INDEVIDOS EIS QUE NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Agravante
suscita
,
preliminarmente,
a

ilegitimidade ativa
, e, no mérito, sustenta
a
i
ncompetência territorial
(art. 16 da Lei ACP)
;
a n
ecessidade de liquidação da sentença exequenda;
a correção monetária,
a incidência dos juros de mora a partir da citação da ação originária,
bem como a não incidência de honorários sucumbenciais.

2. Sobrestamento em face do RE 612.043 afastado pela própria Ministra Relatora.

3. Ilegitimidade ativa, inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 499, bem como desnecessidade de sobrestamento do feito por força do Tema 948 do STJ, ante o trânsito em julgado do REsp. 1.391.198/RS.

4. Liquidação de sentença desnecessária,
aplicabilidade do art. 509, §2º, do CPC e consoante
Resp. 1.247.150/PR.

5. Juros de mora a partir da citação da instituição financeira na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme precedente do STJ -
REsp 1.370.899/SP.

6. Correção
monetária devida, aplicabilidade do índice da caderneta de poupança no período (IPC), conforme
AgRg no REsp 1521875/SP.

7.
Os
juros remuneratórios serão devidos desde que possuam “
expressa previsão no título executivo”
,
bem como ser cabível a correção monetária,
conforme REsp 1.392.245/DF.

8.
Honorários advocatícios cabíveis.

9.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009461-10.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
MARIA LUCIA RAMOS PRISCO NOVATO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.